Tribunal: TJES
Processo: 5017151-18.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reajuste contratual
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017151-18.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JOSE GERALDO LOPES GIESTAS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE POR IGP-M. ONEROSIDADE EXCESSIVA E TEORIA DA IMPREVISÃO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por José Geraldo Lopes Giestas contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pela Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, validando o reajuste de 32,03% com base no IGP-M em contrato de plano de saúde não adaptado à Lei nº 9.656/98. O embargante alega contradição, sustentando que a decisão colegiada não observou a teoria da imprevisão e as normas protetivas do consumidor, especialmente diante do cenário pós-pandemia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido contém contradição apta a ensejar embargos de declaração, em razão da manutenção do reajuste contratual do plano de saúde pelo índice IGP-M, sem aplicação dos arts. 478 do Código Civil e 6º, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito da decisão.

4. A contradição relevante para os fins dos aclaratórios é a interna ao julgado, entre fundamentos e dispositivo, o que não se verifica no caso.

5. O acórdão embargado fundamentou de forma clara e coesa a validade do reajuste pelo IGP-M, com base no contrato firmado antes da Lei nº 9.656/98, afastando a alegada onerosidade excessiva diante da Lei nº 14.010/2020, que exclui a inflação da pandemia como fato imprevisível para fins do art. 478 do CC.

6. O que o embargante denomina contradição constitui, na verdade, inconformismo com a tese jurídica adotada e tentativa de reabrir a discussão sobre o mérito, finalidade estranha aos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

2. A contradição que justifica embargos é apenas a interna entre fundamentação e dispositivo, não configurada pela discordância da parte com a interpretação adotada.

3. Reajuste contratual de plano de saúde por índice pactuado em contrato não adaptado à Lei nº 9.656/98 é válido, não configurando onerosidade excessiva o aumento derivado da variação do IGP-M, diante da disciplina da Lei nº 14.010/2020.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 478; CDC, arts. 6º, V, e 51, IV; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 14.010/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.10.2024, DJe 30.10.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; STJ, EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.04.2022, DJe 03.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017151-18.2022.8.08.0035

EMBARGANTE: JOSÉ GERALDO LOPES GIESTAS

EMBARGADO: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por JOSÉ GERALDO LOPES GIESTAS (id. 12643771) em razão do acórdão (id. 12305152) que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão padece de contradição. Afirma que a decisão colegiada, ao validar o reajuste de 32,03% com base no IGP-M, deixou de considerar a onerosidade excessiva imposta ao consumidor em um cenário pós-pandemia, em descompasso com os princípios da boa-fé e com os artigos 478 do Código Civil e 6º, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, que deveriam ter sido aplicados para reequilibrar a relação contratual.

Contrarrazões, id. 14836289, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínseccos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais. A finalidade deste recurso é, portanto, o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não a instauração de uma nova instância de julgamento para reavaliar o acerto ou a justiça da decisão proferida.

Infiro que o embargante aponta a existência de contradição no acórdão, alegando que o julgado, ao manter o índice de reajuste contratual, teria se distanciado das normas protetivas do consumidor e da teoria da imprevisão.

No caso em apreço, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e coesa a matéria devolvida a este Tribunal, concluindo pela legalidade do reajuste aplicado.

A decisão fundamentou-se no fato de o contrato ser anterior à Lei nº 9.656/98 e não adaptado, prevalecendo, assim, o índice pactuado entre as partes (IGP-M), e que não se vislumbrava onerosidade excessiva que justificasse a intervenção judicial, até mesmo porque a legislação (Lei nº 14.010/2020) afastou o aumento da inflação no período da pandemia como fato imprevisível para os fins do art. 478 do Código Civil. Veja-se:

Quer dizer, o reajuste foi aplicado nos exatos termos da cláusula contratual pactuada, de modo que resta analisar a existência de onerosidade excessiva.

O reajuste aplicado no caso concreto, no percentual de 32,03%, como dito, não se destoa do índice previsto no contrato e, embora superior ao de outros anos, não demonstra, por si só, onerosidade excessiva.

O contexto probatório produzido nos autos não revela admissível alterar o critério de atualização em razão da pandemia ou de outros argumentos da apelante, pois o IGP-m é índice de atualização amplamente utilizado nas relações comerciais para repor as perdas do valor da moeda pela inflação e existe disposição legal (Lei nº 14.010/2020) estabelecendo não ser o aumento da inflação considerado fato imprevisível para os fins do art. 478, do Código Civil.

Ressalto, então, que a contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela interna ao julgado, verificada entre a fundamentação e o dispositivo, o que manifestamente não ocorreu na espécie.

O que o embargante aponta como contradição é, em verdade, a sua discordância com a tese jurídica adotada pelo colegiado e com a valoração das provas e do direito aplicável, buscando um novo julgamento da causa sob o prisma de sua argumentação.

O mero inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificar o seu mérito não se coadunam com a natureza dos embargos de declaração. A via recursal adequada para a reforma de eventual
error in judicando
é outra, não cabendo a este órgão julgador, em sede de declaratórios, reapreciar as questões já decididas.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. SENTENÇA QUE FOI ANULADA POR APLICAÇÃO INDEVIDA DA PENA DE REVELIA. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1.
Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa
. 2. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. ART. 248, § 1º, DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO EM IRDR. SUBMISSÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os aclaratórios não se destinam.
2. (...). (EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)